Tribunal: TJMT
Processo: 1038387-68.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038387-68.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIA ZULEIDE FONSECA DA SILVA - CPF: 084.672.772-20 (APELADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITOS –
COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA MENSAL – IRREGULARIDADES NÃO DEMONSTRADAS – DANOS MORAIS AFASTADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Estando caracterizada a relação de consumo, entre a concessionária de energia e o consumidor, os princípios protetivos no CDC devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite-se, inclusive, a inversão do ônus da prova.

A concessionária de energia elétrica, por se tratar de fornecedora de um serviço público, goza de presunção de veracidade e legalidade, inerente aos atos administrativos do Poder Público.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral, movida por
Maria Zuleide Fonseca da Silva
, que julgou procedente o pedido da autora, determinando o refaturamento das faturas referente aos meses de novembro/2015, dezembro/2015, fevereiro/2016 e novembro/2017, pela média dos últimos 12 (doze) meses, bem como condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais sofridos, acrescidos de juros desde a citação e a correção monetária a partir da sentença.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Nas razões recursais, a apelante, argumenta que o medidor de energia elétrica fora vistoriado e não foi constatada nenhuma anomalia, capaz de gerar uma fatura irregular e diferente do que realmente fora consumido, portanto as cobranças realizadas nos meses questionados, devem ser consideradas legais.

Aduz, ainda, que não há nos autos comprovação de que a apelada tenha suportado qualquer constrangimento nos atos praticados pela apelante, que abale sua moral, para se manter a condenação da indenização, além de se mostrar desproporcional e desarrazoado o
quantum
fixado a esse título.

As contrarrazões foram apresentadas (Id no
43463082
), pugnando pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, denota-se que a autora ajuizou ação de revisão de débitos, em desfavor da Energisa, argumentando que as faturas relativas aos meses de novembro/2015, dezembro/2015, fevereiro/2016 e, ainda, novembro/2017 quantos aos juros e multa cobrados, excedem a média de seu consumo.

Destaca a autora, que já propôs ação anteriormente discutindo as faturas de setembro/2015, outubro/2015, janeiro/2016, março/2016, abril/2016, na qual fora julgada procedente, determinando que a Energisa restituía os valores pagos, de forma simples, e condenando-a por danos morais.

O Magistrado Singular, julgou procedente o pedido da autora, determinando o refaturamento das faturas referente aos meses de novembro/2015, dezembro/2015, fevereiro/2016 e novembro/2017, pela média dos últimos 12 (doze) meses, bem como condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais sofridos, acrescidos de juros desde a citação e a correção monetária a partir da sentença.

Irresignada a apelante sustenta que as faturas impugnadas foram obtidas mediante a regular leitura no medidor de energia elétrica, a qual se procedeu por funcionário que se dirige mensalmente à unidade consumidora exclusivamente para tal fim, portanto, que não cometeu nenhuma conduta ilícita. Além disso, argumenta que o consumo não excede a média dos outros meses, que não foram questionados.

Por fim, aduz que não há nos autos comprovação de que a apelada tenha suportado qualquer constrangimento nos atos praticados pela apelante, que abale sua moral, para se manter a condenação da indenização, além de se mostrar desproporcional e desarrazoado o
quantum
fixado a esse título.

Pois bem.

A questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei no 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa-concessionária litigante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a apelante se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos no CDC devem ser aplicados na sua integralidade, em prol da efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90, que permite a inversão do ônus da prova.

Todavia, independente da sua aplicação, no caso, nota-se que a autora, ora apelada, não comprovou a existência dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC.

É que, em análise ao histórico de consumo apresentado, não se pode olvidar que as faturas questionadas (novembro/2015, dezembro/2015 e fevereiro/2016) superam as dos meses subsequentes.

Entretanto, entendo que não se mostram desproporcional a tal ponto de se evidenciar erro na medição, capaz de responsabilizar a concessionária de energia ao seu refaturamento, principalmente ao considerar que alguns meses só tiveram o consumo reduzido por meio da ação judicial.

Para tanto, vejamos o histórico de consumo das faturas, trazidas pela Energisa:

MÊS

CONSUMO EM KWH

MÊS

CONSUMO EM KWH

Setembro/2015

314 (questionada

e reduzida ação anterior)

Novembro/2016

430

Outubro/2015

501 (questionada

e reduzida ação anterior)

Dezembro/2016

314

Novembro/2015

504

Janeiro/2017

276

Dezembro/2015

526

Fevereiro/2017

436

Janeiro/2016

301 (questionada

e reduzida ação anterior)

Março/2017

466

Fevereiro/2016

506

Abril/2017

369

Março/2016

317 (questionada

e reduzida ação anterior)

Maio/2017

395

Abril/2016

454 (questionada

e reduzida ação anterior)

Junho/2017

347

Maio/2016

416

Julho/2017

351

Junho/2016

305

Agosto/2017

318

Julho/2016

218

Setembro/2017

364

Agosto/2016

290

Outubro/2017

364

Setembro/2016

308

Novembro/2017

325

Outubro/2016

353

Dezembro/2017

270

Com efeito, da análise e, considerando as faturas que não foram questionadas judicialmente pela autora, verifica-se que os meses insurgidos não são desproporcionais aos meses subsequentes ou denotam uma medição capaz de se presumir irregularidade da cobrança.

Sendo assim, diferentemente do que propõe a autora, entendo que não há prova nos autos capaz de considerar ilegalidade nas faturas questionadas, tampouco que a Energisa agiu irregularmente.

Aliás, importante registrar que por se tratar de concessionária de energia elétrica, ou seja, da realização de um serviço público, esse goza de presunção de veracidade e legalidade, inerente aos atos administrativos do Poder Público. Logo, se as provas não são suficientes para desfaze-lo deve ser mantida as faturas e afastada a irregularidade.

Nesse sentido, vejamos:

“AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS C/C DANO MORAIS – PEDIDO DE REVISÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE QUE AS FATURAS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2017, NÃO REFLETEM O SEU REAL CONSUMO – FRAUDE DA UC APURADA EM 18/05/2017 – IRREGULARIDADE QUESTIONADA EM AUTOS APARTADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DAS FATURAS ORDINÁRIAS APÓS A REGULARIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO – ART. 373, I, CPC – ÔNUS DA PROVA PERTENCE AO AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
De acordo com a regra do Art. 373, I do CPC, incumbe ao autor à demonstração dos fatos constitutivos que alicerçam o seu direito
. II – conforme documentação juntada no corpo do Recurso de Agravo Interno, a troca na Unidade Consumidora da Agravante ocorreu em 18/05/2017, e a leitura subsequente ocorreu em 27/06/2017. III – Assim, tendo em vista que irregularidade esta sendo questionada em autos apartados, não existem provas de erro na apuração do consumo elétrico após a regularização do relógio medidor.” (N.U 1006212-38.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C DANO MORAL – FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA – QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA QUE POSSUEM CONDÃO DE AFASTAR TAL PRESUNÇÃO – ENORME VARIAÇÃO DO VALOR DO CONSUMO MÉDIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INDEVIDA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O faturamento do consumo de água, tratando-se de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público, mas, por óbvio, essa presunção pode ser afastada diante das circunstâncias de cada caso
. 2. A relação mantida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis à espécie os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois, do ponto de vista dos usuários, a Concessionária mantém relação jurídica de natureza consumerista. (...)” (N.U 0036298-60.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2019, Publicado no DJE 24/09/2019) (destaquei)

Do mesmo modo, não há que se falar em nulidade do lançamento e serviços de juros de mora, correção monetária e multas relativos aos meses de 11/2015, 12/2015, 02/2016 e 09/2017, cobradas na fatura do mês de novembro/2017, posto que todas foram adimplidas fora do seu vencimento. Aliás, as 3 primeiras faturas foram quitadas depois de quase 2 anos, tão somente no mês de outubro/2017 (Id no 43462981).

Sendo assim, evidente que a concessionária de energia pública pode e deve cobrar os encargos pelo atraso.

Nesse sentido, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE
COBRANÇA - FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – INADIMPLÊNCIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
– IPCA-E – INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DE VENCIMENTO DAS FATURAS – MULTA DE 2% –
INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL DAS FATURAS EM ATRASO
– RESOLUÇÃO 456/2000 DA ANEEL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME. 1. Conforme o disposto no art. 397, do Código Civil, o termo inicial dos juros de mora, em se tratando de cobrança de fatura de energia elétrica, é o seu vencimento.

2 . A correção monetária, tratando-se de mera reposição do valor real da moeda, incide a partir do vencimento de cada parcela inadimplida.

3.
É legítima a cobrança de multa de mora, pois sua incidência foi expressamente prevista pela legislação de regência do serviço de fornecimento de energia elétrica para as situações de inadimplemento, no entanto, deve incidir sobre o valor total das faturas em atraso , a fim de evitar a cobrança em duplicidade.

4. Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença.” (N.U 0002292-13.2008.8.11.0028, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018) (destaquei)

Diante dos fatos, afastada a irregularidade do consumo apurado pela concessionária, não há que se falar em nexo de causalidade com o dano supostamente suportado pela autora. Portanto, merece também ser afastada a condenação de indenização por danos morais.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso da apelante,
para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, condenando a autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade, porém, diante da concessão da justiça gratuita (Id no
43462991).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020